Tribunal: TJSP
Processo: 2017728-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Denunciação da lide.

Ação de indenização por danos morais. Hospital Municipal. Exame diagnóstico – Utilização de insumos não esterilizados – Pretensão ao chamamento de terceira contratada pelo gestor do nosocômio – Art. 1.015 do Código de Processo Civil – Rol taxativo - Taxatividade mitigada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo - Não

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Denunciação da lide.

Ação de indenização por danos morais. Hospital Municipal. Exame diagnóstico – Utilização de insumos não esterilizados – Pretensão ao chamamento de terceira contratada pelo gestor do nosocômio – Art. 1.015 do Código de Processo Civil – Rol taxativo - Taxatividade mitigada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo - Não caracterização – Direito de regresso da contratante resguardado – Intelecção do art. 125, caput, e inc. II, § 2o, do Código de Processo Civil – Decisão mantida. Desprovimento da liminar.

Recurso não conhecido.